Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-69.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Mandado de segurança. Alegação de instauração de procedimento de cassação do direito de dirigir sem que tivesse ocorrido o recebimento de notificação da autuação de trânsito imposta pelo Município. Documentos comprobatórios de que houve o encaminhamento das notificações da autuação e da imposição de penalidade ao impetrante. Inexistência de mácula no processo administrativo que impôs a pena de

Ementa:
Mandado de segurança. Alegação de instauração de procedimento de cassação do direito de dirigir sem que tivesse ocorrido o recebimento de notificação da autuação de trânsito imposta pelo Município. Documentos comprobatórios de que houve o encaminhamento das notificações da autuação e da imposição de penalidade ao impetrante. Inexistência de mácula no processo administrativo que impôs a pena de cassação do direito de dirigir ao autor. Inexistência de direito líquido e certo. Recurso do impetrante parcialmente provido apenas para reconhecer a existência de erro material no julgado e, assim, confirmar a legitimidade de passiva do Detran.